Tribunal: TJDFT
Processo: 0007371-90.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE RECONHECIDA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR ALTERADA DE OFÍCIO.
1. Na segunda fase da dosimetria, é incabível a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuante, em face da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça.
2. Em atenção ao princípio da proporcionalidade e nos termos do art. 293 do CTB, a penalidade de suspensão para dirigir ou de obter permissão/habilitação para a condução de veículo automotor deve guardar proporção com a pena corporal.
3. Recurso conhecido e desprovido. Pena acessória alterada de ofício.